Tribunal: STJ
Processo: 0083659-96.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828984 - RJ (2024/0486519-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO
DEPARTAMENTO
DE
ESTRADAS
DE
RODAGEN-RJ FUNDERJ
ADVOGADO
: ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER - RJ136291
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CUMPRIMENTO
DE
TUTELA
PROVISÓRIA.
CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA
PELO
TRIBUNAL

MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
A
QUO
SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. A invalidação das premissas adotadas pela instância ordinária
acerca da ineficácia de outros meios coercitivos implicaria
necessariamente o reexame de matéria fático-probatória,
providência que encontra impedimento na via especial. Incidência
da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49487119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 430447ef-5ade-41ae-b4fc-66d0485d93b9

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49487119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 430447ef-5ade-41ae-b4fc-66d0485d93b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828984 - RJ (2024/0486519-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO
DEPARTAMENTO
DE
ESTRADAS
DE
RODAGEN-RJ FUNDERJ
ADVOGADO
: ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER - RJ136291
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CUMPRIMENTO
DE
TUTELA
PROVISÓRIA.
CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA
PELO
TRIBUNAL

MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
A
QUO
SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. A invalidação das premissas adotadas pela instância ordinária
acerca da ineficácia de outros meios coercitivos implicaria
necessariamente o reexame de matéria fático-probatória,
providência que encontra impedimento na via especial. Incidência
da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
decisão de fls. 226/228, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão
da não ocorrência da alegada negativa de prestação jurisdicional e da incidência da
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47970380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:41
Código de Controle do Documento: 851e1ccb-30d3-4ed3-84a2-2aeb94532917

A parte agravante sustenta, em resumo: (I) a existência de efetiva violação
aos arts. 489, § 1°, IV e V c/c 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC pela Corte de
origem; (II) ser prescindível o revolvimento do material fático-probatório, uma vez que o
apelo nobre versa unicamente sobre erro de premissa do Tribunal local quanto ao
cumprimento da obrigação em análise; e (III) deve ser autorizada medida executiva
atípica pelo magistrado, como o bloqueio de bens, de ofício e independente de intimação
prévia do devedor, nos termos dos arts. 139, IV c/c 536, § 1°, do CPC, e 11 da Lei n.
7.347/85.
A parte agravada apresentou impugnação à fl. 253.
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada merece ser mantida.
Com efeito, conforme constou do decisório singular, inexiste a alegada
ofensa aos arts. 489, § 1°, IV e V c/c 1.022, II, parágrafo único, II, o CPC, na medida em
que o Tribunal
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
a quo
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de
Justiça, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as
questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar o
, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão local, não se
decisum
devendo confundir fundamentação sucinta com a ausência desta.
O julgado
restou assim fundamentado (fl. 65, g.n):
a quo

Em outras palavras, o presente caso não denota o descumprimento de tutela
específica, por ineficácia de outros meios coercitivos, a justificar o imediato
, como ocorre, por exemplo,
bloqueio de bens para fins de efetivação da tutela
no caso da necessidade de aquisição de medicamentos, como prevê a Súmula n.o
178 desta Corte Estadual. É o que se vê da peça processual confeccionada pelo
Ministério Público no i.887 dos autos originários. Malgrado a Procuradoria de
Justiça sustente corretamente a necessidade da imediata execução das obras
necessárias para segurança de pessoas e bens, como constou da sentença, tal
comando não vai ser alcançado pelo conteúdo decisório agravado. É que se
constata certo açodamento por parte do juízo de primeiro grau, por não
observada a necessidade da ciência prévia para que o ente público pudesse
depositar judicialmente, ou até adimplir definitivamente o valor da sanção
imposta, sendo certo que o bloqueio somente poderia ocorrer após decorrido o
prazo fixado para a satisfação voluntária da obrigação acessória. Neste sentido,
Documento eletrônico VDA47970380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:41
Código de Controle do Documento: 851e1ccb-30d3-4ed3-84a2-2aeb94532917

assiste razão ao ente municipal que, muito embora tenha sido apontado como
devedor das aludidas astreintes, em momento algum foi intimado em execução
para efetivar seu pagamento, segundo estabelecem os artigos 513, §2o e 519 do
CPC, considerando- se ainda o teor da Súmula 410 do STJ e o Tema Repetitivo
n.o 743.

Dessarte, observa-se pela fundamentação da decisão colegiada recorrida,
que a Corte de origem motivou adequadamente seu
, solucionando a controvérsia
decisum
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Afasta-se, assim, a alegada
negativa de prestação jurisdicional, tão somente pelo fato de o aresto recorrido ter
decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Cumpre dizer que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar, tal como ocorre na
espécie.
A propósito, confiram-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE
TELEFONIA
CELULAR.
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO
AO
CONSUMIDOR. ILICITUDE RECONHECIDA. TRIBUNAL DE ORIGEM,
COM
BASE
NO
CONJUNTO
PROBATÓRIO,
DECIDIU
PELA
EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA EMPRESA.
REVISÃO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
REVOGAÇÃO
DO
DECRETO
6.523/2008.
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO 11.034/2022. SÚMULA 211/STJ.
CONTINUIDADE
DO
ESCOPO
NORMATIVO.
VEDAÇÃO
AO
RETROCESSO.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o
tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que
o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou
contradição.
Documento eletrônico VDA47970380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:41
Código de Controle do Documento: 851e1ccb-30d3-4ed3-84a2-2aeb94532917

3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem
examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu
crivo, descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, assentou que não estão presentes os requisitos para o
prosseguimento do cumprimento de sentença no caso concreto. Nesse sentido,
transcrevo trecho do acórdão: "Nesse contexto, evidenciado o descumprimento
pela ré das diversas regras estabelecidas pelo Decreto Federal no 6.523/08 e das
normas regulamentadoras acerca do serviço de atendimento ao cliente, passa-se
à análise do pleito reparatório pelos alegados danos [...]
é evidente que a deficiente prestação do serviço de atendimento ao cliente da
empresa ré violou os direitos fundamentais dos consumidores à proteção contra
práticas abusivas, afigurando-se o dano moral coletivo in re ipsa, ou seja, sua
configuração decorre da mera constatação da prática abusiva e intolerável,
revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo
abalo moral" (fl. 852, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da
matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
5. A Ação Civil Pública foi intentada com vistas ao efetivo cumprimento ao
Decreto no 6.523/2008, que regulamentava o Código de Defesa do Consumidor
- CDC, no que concerne ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC.
Esse escopo normativo prossegue com o advento do Decreto no 11.034/2022,
visto que o fim visado continua a ser a regulamentação do CDC no tocante ao
SAC.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.216.348/RJ
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
21/9/2023

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CASSAÇÃO. EXAME DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o exame de
fato novo suscitado exclusivamente na instância especial ante a ausência do
requisito constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de
instância (EDcl no AgInt no REsp 1.739.484/PE, rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
08/03/2021
11/03/2021
2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A alegação de violação do art. 1.022 do CPC busca o juízo de cassação do
aresto recorrido, mediante a nulidade da decisão judicial impugnada.
4. Hipótese em que o apelo raro interposto pela ora agravante limitou-se a
invocar a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação
jurisdicional (violação do art. 1.022, II e III, do CPC/20 15), de modo que os
Documento eletrônico VDA47970380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:41
Código de Controle do Documento: 851e1ccb-30d3-4ed3-84a2-2aeb94532917

pontos relativos à eventual divergência do acórdão recorrido com a decisão de
afetação do REsp 1.937.887/RJ e ofensa à coisa julgada constituem alegações
que não convergem para o delimitado naquela peça recursal.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.023.723/RJ
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
18/8/2023
Outrossim, diante desse cenário, a invalidação das premissas adotadas pela
instância ordinária, conforme pleiteado, acerca da ineficácia de outros meios coercitivos,
implicaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providências que
encontram impedimento na via especial, em razão do óbice estabelecido pela Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA DE
URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. NECESSIDADE DE
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 do STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 735 do STF, aplicável, ao caso, por analogia, não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar
ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, notadamente
quando for necessária a interpretação das normas que dizem respeito ao mérito
da causa, como no caso.
2. Ademais, a alteração da conclusão do Tribunal a quo, acerca do
preenchimento dos requisitos da tutela de urgência ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a
incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AgInt no AREsp n. 1.736.309/GO
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
11/3/2024
15/3/2024

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47970380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:41
Código de Controle do Documento: 851e1ccb-30d3-4ed3-84a2-2aeb94532917

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.828.984 / RJ
Número Registro: 2024/0486519-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023358920188190055
00836599620238190000
202424509855
23358920188190055
836599620238190000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEN-RJ
FUNDERJ
ADVOGADO : ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER - RJ136291
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEN-RJ
FUNDERJ
ADVOGADO : ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER - RJ136291
TERMO
Documento eletrônico VDA49466361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:53:37
Código de Controle do Documento: 7654cc8e-ab60-44f8-a7c9-f047e3682cda

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:53:37
Código de Controle do Documento: 7654cc8e-ab60-44f8-a7c9-f047e3682cda